Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVANTE(S): GUILHERME KOK
AGRAVADO(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por GUILHERME KOK, contra decisão singular proferida na Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 9321-09.2016.8.11.0037 ajuizada por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A, a qual determinou a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento comprobatório da cotação do produto objeto da execução, para a liquidação e possível admissão da estimativa apresentada pelo credor, para os fins do §1o e caput do art.809 do CPC/15.
Anota que, de início, o agravado ajuizou Execução para a Entrega de Coisa Certa, com a finalidade específica de que o agravante fosse compelido a lhe entregar 4.331,5 sacas de soja de 60 Kg, equivalentes a 259.890 kg de soja, oriundos das áreas de formação de lavouras descritas na Cédula de Produto Rural n.10-002/2016, com o acréscimo de custas e honorários advocatícios, vindo o executado agravante a ser citado, consoante documento de ID. n. 51024768 - pág. 27 dos autos de origem.
Argumenta que, no entanto, ao arrepio desse pedido inicial, a exequente agravada teria peticionado no ID. n. 52592717 requerendo (a) fosse realizada a liquidação da quantidade de 6.320,6 sacas de 60 Kg de soja para R$372.536,16, com fundamento no art. 809, § 2o, do CPC/15; (b) fosse alterada a nomenclatura da ação originária, para que conste Execução por Quantia Certa; e que (c) depois de convertida a ação, fossem intimados os executados para pagarem a quantia devida.
Revela que, por derradeiro, foi proferida a decisão ora agravada, que determinou a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento comprobatório da cotação do produto objeto da execução, para a liquidação e possível admissão da estimativa apresentada pelo credor, para os fins do §1o e caput do art.809 do CPC/15.
Inconformado, alega a impossibilidade de alteração da causa petendi – que, no caso, seria a entrega ou o depósito da coisa incerta – após a ocorrência da citação, sem o devido consentimento, haja vista o princípio da estabilização da demanda, sob pena de ofensa à segurança jurídica constitucionalmente garantida pelo inciso XXXVI do art.5o da CF/88.
Reforça não haver lugar para a conversão de procedimento, uma vez que a natureza da causa legalmente estabelecida não comporta utilização de processo com contraditório diferido, até porque o erro a decorrer de eventual conversão não seria somente de forma, mas de causa de pedir, pois, se na execução de quantia certa e determinada é requerida expedição de mandado para a entrega de coisa determinada, essa não pode ser aproveitada para fins de embasar a nova pretensão da exequente ora agravada, que passa a ser a de receber quantia.
Alega que, além disso, não há efetiva liquidação no feito a ensejar a conversão pretendida, até porque sequer foi oportunizado ao agravante executado manifestação para a impugnação de valores apresentados pela exequente/agravada, o que acarreta claro cerceamento de defesa e mitigação indevida do devido processo legal.
Assevera, no mais, que a exequente não fez a prova do perdimento da coisa, tampouco de sua deterioração, inviabilizando, assim, a conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia certa.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da liminar recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a despeito de tudo o que foi requerido pela parte agravada na petição que ensejou a decisão recorrida, certo é que o comando emanado do juízo singular em tal decisum não constitui tecnicamente uma conversão extemporânea da execução para a entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, mas sim um mero cumprimento daquilo que prevê o art.809 do CPC/15, também aplicável às execuções para a entrega de coisa incerta, nos termos do art.813 do mesmo Código.
Além disso, em princípio, a dicção do caput art.809 do CPC/15 não condiciona a possibilidade de o credor requerer o recebimento do valor da coisa à prova de seu perdimento ou deterioração. Basta que não seja atendida a ordem judicial de entrega.
Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, na medida em que não determinada a penhora ou qualquer outro tipo de constrição de valores apurados unilateralmente pelo agravado. Ao contrário, ordem emanada da decisão agravada é justamente a intimação do executado para poder se manifestar acerca estimativa da cotação do produto apresentada pelo credor e, assim, permitir a correta liquidação do crédito, na forma dos §§1o e 2o do já citado art.809 do CPC/15 – o que, aliás, nem precisava, pois o produto se trata de commodity, cujo preço é fixado pelo mercado internacional podendo ser facilmente auferido em sites oficiais na data contratada para a entrega.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora